Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. SENTENÇA POSTERIOR CONFIRMATÓRIA. APELAÇÃO. EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte, consubstanciado no recurso de apelação. Sendo assim, uma vez proferida sentença de mérito nos autos principais, provimento dotado de cognição exauriente, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento, ainda que tenha sido deferido o pedido de antecipação da tutela recursal.
2. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido, que substitui a decisão que defere a tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas.
3. Afasta-se o interesse recursal e a aplicação do princípio da ultratividade aos agravos de instrumento (e às respectivas liminares) nos casos em que a r. Sentença proferida pelo Juízo de origem confirma o entendimento esposado pelo Juízo perfunctório ad quem.
4. Recurso conhecido e não provido.